Tribunal: STF
Processo: HC 248946
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL: FUNDADAS SUSPEITAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.11.2024, pela Defensoria Pública de Pernambuco, em benefício de José Klebson da Costa Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.11.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 939.445/PE, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Santa Cruz do Capibaribe/PE, em 16.10.2023, na Ação Penal n. 0000598-46.2023.8.17.4480, às penas de um ano, oito meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito de tráfico de entorpecente, previsto no caput do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fl. 346, e-doc. 2). 



    3. Em 20.8.2024, a Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. DELITO DE TRÁFICO. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INVASÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. ILICITUDE PROBATÓRIA NÃO CONSTATADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS. SÚMULA Nº 75 DO TJPE. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Os elementos de prova evidenciavam, previamente à diligência, a efetiva configuração do estado de flagrância, mediante informe anterior oriundo do Serviço Reservado do Batalhão no sentido de que um homem estaria praticando o crime de tráfico de drogas na residência situada na Rua Clóvis Vicente de Souza, nº 02, bairro Neco Aragão, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe – PE, o que configura a fundada suspeita para a realização da medida; 



    Assim, diante de fundada suspeita, os policiais se dirigiram ao local e, lá chegando, avistaram o recorrente. Os policias, então, permaneceram no local, em campana, quando perceberam o apelante saindo da citada residência. Em seguida, o efetivo policial abordou o apelante e constatou que ele trazia cocaína no bolso de sua bermuda, além de um aparelho celular marca Motorola. 



    Posteriormente, por indicação do próprio recorrente, que indagado, confessou a mercancia da substância, se dirigiram a sua residência, onde encontraram o restante da droga, acondicionada em saco plástico, dentro do guarda-roupas, o que reforçou a necessidade da atuação estatal; 



    O crime de tráfico de drogas caracteriza-se como delito permanente, possibilitando, quando verificado o estado de flagrância, o ingresso em domicílio sem mandado de busca e apreensão. Precedente; 



    O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente, conforme entendimento consolidado do STJ; 



    A materialidade do delito restou plenamente demonstrada em razão do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo pericial da substância entorpecente apreendida. A autoria delitiva, por sua vez, resta demonstrada por meio dos elementos probatórios presentes nos autos que indicam fortemente que a droga apreendida não era destinada ao uso próprio do recorrente, em especial os firmes depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela abordagem do acusado; 



    Apelação não provida. Decisão unânime” (fl. 260, e-doc. 2). 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de origem que a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado com baixa definitiva em 1º.10.2024. 



    4. Em 21.8.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Pernambuco, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 000598-46.2023.8.17.4480, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 939.445/PE no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.8.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu do habeas corpus 
(fls. 481-484, e-doc. 2). 



    Em 5.11.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão de minha relatoria que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em razão da inadequação da via eleita. 



    2. O Tribunal de origem concluiu pela legitimidade da abordagem policial e pela inexistência de nulidade na prova obtida, considerando a fundada suspeita e a coerência dos depoimentos dos policiais. 



    3. A decisão monocrática agravada está em consonância com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que não admite habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, diante da alegação de nulidade na abordagem policial e na obtenção de provas. 



    III. Razões de decidir



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade que gerem constrangimento ilegal. 



    6. A abordagem policial foi considerada legítima, com base em fundada suspeita e informações concretas, não havendo nulidade na obtenção das provas. 



    7. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via do habeas corpus, que não permite o revolvimento de provas. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido” (fls. 525-526, e-doc. 2). 



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta serem ilícitas as provas que fundamentaram a condenação do paciente, pois decorreram da ilegalidade na busca pessoal e violação de domicílio. Afirma a inexistência de fundada suspeita para a entrada forçada, sem flagrante ou justificativa, dos policiais na residência, em contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Alega que “a condenação do paciente está sedimentada em prova ilícita, sendo flagrante a ilegalidade, hipótese em que a apreciação da matéria pode ser feita de ofício, mormente por ser prescindível o revolvimento do conjunto probatório” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta não haver “prova inequívoca de que a manifestação de vontade do paciente tenha sido espontânea, livre de constrangimento. 



    De saída, quanto ao consentimento, cumpre ressaltar que o paciente se opõe à narrativa policial. Enquanto o único policial ouvido alega que o consentimento se deu de maneira informal, o paciente assinala, de forma objetiva, que não autorizou a entrada em sua residência. Afirma, ainda, que a droga foi apreendida no interior de sua casa, já que, em nenhum momento, saiu de sua residência” 
(fl. 5, e-doc. 1).



    Realça que, embora “o tema 1208 (Pressupostos de validade do consentimento do morador para a busca e apreensão domiciliar) ainda não tenha sido julgado por esta Corte, alguns Ministros do Supremo, na mesma direção da compreensão já firmada pelo STJ, têm decidido que, em um contexto dúbio, marcado por narrativas ambíguas, deve prevalecer a versão da pessoa investigada ou processada. Com a lucidez que lhe é peculiar, o Ministro Gilmar Mendes, em brilhante voto no Habeas Corpus 169788/SP, idêntica via utilizada pela impetrante, alertou que, em plena era digital, é imprescindível a adoção de câmeras corporais pelo Estado, único mecanismo capaz de sanar com precisão, a exemplo do caso concreto, o conflito de versões entre os cidadãos e a polícia” 
(fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera “que, mediante a revaloração (e não reexame) do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, é possível concluir que a narrativa do paciente é verossímil. O próprio policial admite que o consentimento ocorreu ‘de modo informal’, ou seja, não há nos autos declaração escrita assinada pelo cidadão e não foram arroladas testemunhas estranhas ao quadro policial, inexistindo, portanto, elementos externos que corroborem a versão do Estado. Cabe pontuar, nesse contexto, que nossa legislação não sobrepõe a palavra dos policiais ao interrogatório do acusado” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Destaca que no, “tema 280, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar essa espécie de prova, considerou que informações de inteligência policial não representam fundada suspeita, isto é, não constituem elementos idôneos à deflagração da busca pessoal ou domiciliar” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta que “... se as diligências posteriores (campana) não confirmaram a veracidade dos informes colhidos pelo serviço de inteligência, o cenário fático anterior não justificava nenhuma medida invasiva, seja a busca pessoal seguida de domiciliar (versão policial) ou domiciliar (versão apresentada pelo paciente) nos moldes do tema 280 do STF. 



    Caso se adote a versão policial, é natural o seguinte questionamento: por que os policiais resolveram abordar o paciente quando ele saiu (?) de casa, mesmo após não terem observado movimentação atípica na residência? Haveria, inegavelmente, razão para a abordagem se o paciente, observado em via pública praticando atos sugestivos de traficância, empreendesse fuga ao avistar a polícia, correndo em direção à residência, circunstância não descrita pelos policiais. 



    Em última análise, o insucesso da campana nos permite concluir que a busca, tenha sido ela pessoal/domiciliar ou domiciliar, foi realizada exclusivamente a partir de informes anônimos” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Alega não haver algum registro documentado nos autos da mencionada prévia investigação policial a justificar a busca pessoal e a violação de domicílio. Defende que não “é crível, ademais, que o paciente, em um gesto incomum, tenha autorizado busca que lhe poderia render até 15 anos de prisão” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “I) Em sede liminar: sobrestar os efeitos da condenação criminal; 



    II) No mérito: 



    a) Absolver o paciente, com arrimo no art. 386, inciso VII, do CPP, já que ilícita a prova da materialidade, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição da República” (fl. 20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado com baixa definitiva em 1º.10.2024, antes da presente impetração (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de origem).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.233-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que se pretende, no presente habeas corpus, a nulidade das provas que fundamentaram a condenação do paciente pela alegada violação de domicílio e ilegalidade na busca pessoal do paciente. 



    10. Tem-se no processo que o paciente foi preso em flagrante durante abordagem policial, tendo sido apreendidas 90,129g de cocaína com o paciente, em sua residência. Foi condenado à penas de um ano, oito meses e vinte e cinco dias de reclusão, com a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de entorpecente, com estes fundamentos: 



    “Verifico que no processo em análise foi assegurado ao acusado o princípio do devido processo legal, nos vetores do contraditório e da ampla defesa, de modo que não existem máculas a sanear. 



    Inicialmente, passo a analisar a preliminar de ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR suscitada pela Defesa Técnica.



    Analisando o Inquérito Policial que desencadeou o presente feito, bem como as declarações colhidas em sede judicial, verifica-se que os policiais militares receberam informações acerca da prática delitiva e efetuaram diligências a fim de confirmar a veracidade do fato. 



    O acusado afirmou que estava na frente de sua casa quando visualizou a chegada do efetivo policial nas proximidades do local, momento em que tentou se esquivar de uma abordagem, ingressando no interior de sua residência. 



    A referida fuga, somada às informações prévias sobre a prática do crime consistiram em uma justa causa para a abordagem policial. 



    A testemunha policial militar afirmou que notaram que o acusado estava na frente da residência e decidiram abordá-lo. Naquele instante, durante a revista pessoal, encontraram drogas nas vestes do acusado. Ademais, o restante do entorpecente estava no interior do imóvel. 



    Além disso, é de se destacar que apenas em juízo o réu trouxe tal alegação de violação de domicílio. Em sede policial, ele nada mencionou acerca dessa circunstância, limitando-se a confirmar a prática do crime. 



    Por fim, o acusado alegou que foi agredido fisicamente pelos policiais, que o forçaram a indicar onde a droga estava escondida. Ocorre que, após sua prisão, o acusado foi conduzido para realização do exame traumatológico, no qual a médica atestou a inexistência de lesões físicas.



    (...) O Policial Militar TIAGO MONTEIRO, ouvido em juízo na condição de testemunha, relatou que a equipe recebeu informações acerca da prática do crime através do Serviço Reservado e que realizaram uma campana a fim de constatar a veracidade. Alegou que visualizaram o réu saindo da residência e que decidiram abordá-lo. Afirmou que, naquele instante, encontraram algumas sacolas plásticas com cocaína no bolso do acusado. Narrou que, após a permissão do acusado, ingressaram na residência, onde encontraram o restante da droga, acondicionada da mesma forma, dentro do guarda-roupas. Informou que o réu falou que vendia 1g de droga por R$ 50,00. Reiterou que apenas abordaram o acusado quando ele saiu de casa. Expôs que não constataram qualquer movimentação atípica no local durante o período da campana. Declarou que não recorda se o réu falou há quanto tempo vendia droga para ‘Rafael’. 



    Esclareceu que o acusado não indicou a origem da quantia em dinheiro apreendida em seu poder. Alegou que a esposa do acusado presenciou o momento em que ele autorizou o ingresso do efetivo na residência. Aduziu que a autorização ocorreu de modo informal. Alegou que não recorda se o dinheiro estava no bolso do acusado ou no interior da residência. Por fim, relatou que não recorda se o réu confessou a prática do crime. 



    Interrogado, o réu JOSÉ KLEBSON DA COSTA SILVA narrou que os policiais ingressaram em sua residência sem autorização. Declarou que estava na calçada de sua casa, sentado na porta de casa, instante em que visualizou os policiais passando pela rua. Afirmou que quando eles se dirigiram em sua direção, imediatamente entrou e fechou a porta de casa. Alegou que, logo depois, os policiais entraram na casa e começaram a revista-lo. Aduziu que não foi abordado na rua e que não trazia nenhuma droga consigo.



    Expôs que não sabe como os policiais conseguiram abrir a porta. Relatou que foi agredido fisicamente pelos policiais, que insistiam para que falasse onde a droga estava. Mencionou que sua esposa e seus filhos estavam em casa e ficaram nervosos. Informou que foi muito agredido pelos policiais. Afirmou que, inicialmente, falou que não tinha droga. Narrou que os policiais puxaram o cabelo e bateram no rosto da sua esposa, motivo pelo qual decidiu falar que tinha droga em casa. Alegou que apenas indicou a existência das drogas após cerca de 1 hora. Apontou que a droga estava escondida dentro da porta do guarda-roupas. 



    Pois bem, analisando todo o contexto fático, constato que a autoria delitiva foi devidamente demonstrada, recaindo sem qualquer dúvida em face do acusado. 



    Não obstante a tese defensiva sustentada, as provas coligadas são capazes de comprovar, de forma suficiente, que o réu praticou o delito.



      O Policial Militar que efetuou a prisão foi coerente ao afirmar que receberam informações prévias e, após diligências, constataram que o réu estava praticando o crime.



    Em seu interrogatório judicial, o réu apresentou uma narrativa totalmente dissociada das provas dos autos, limitando-se a alegar que os policiais ingressaram em sua residência sem autorização. Contudo, não alegou qualquer circunstância que pudesse descredibilizar o depoimento das testemunhas que efetuaram a sua prisão. 



    Ao contrário do que aduz o réu, as provas constituídas das declarações dos Policiais Militares são aptas para invalidar sua negativa.



    (...) No caso, não há qualquer fato que leve este Juízo a depreciar o depoimento do Policial, que foi coerente ao relatar em juízo o modo que se deu toda a ocorrência que resultou na prisão. Destarte, o depoimento é de inquestionável eficácia probatória, devendo assumir o seu devido valor. 



    Ainda, o Policial afirmou que o réu trazia consigo droga do mesmo tipo daquela que foi encontrada no interior da residência. 



    Portanto, o que se conclui é que este acusado praticava o crime de tráfico no local, fato devidamente constatado através de todas 
as provas colhidas durante a investigação e em juízo” (e-doc. 2, 
fls. 343-345).



    11. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso e reafirmou a ausência de ilegalidade na busca pessoal e na entrada dos policiais no domicílio sem mandado judicial. Confiram-se trechos do voto do Relator, Desembargador Evanildo Coelho de Araujo Filho:



    “Narra a denúncia que:



    ‘(...) No dia 31 de março de 2023, por volta das 11h40min, na residência situada na Rua Clóvis Vicente de Souza, nº 02, bairro Neco Aragão, nesta cidade de Santa Cruz do Capibaribe – PE, o denunciado JOSÉ KLEBSON DA COSTA SILVA, foi flagrado trazendo consigo e tendo em depósito, para fins de tráfico, aproximadamente 90g (noventa gramas) de cocaínas separadas em 08 (oito) porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme se extrai do Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 17. 



    Apurou-se que, policiais militares receberam informação de no local acima descrito estaria ocorrendo uma situação de tráfico de drogas. Diante dos fatos, diligenciaram até o local indicado e, após uma breve campana, avistaram o denunciado saindo do imóvel, momento em que decidiram abordá-lo. Durante a abordagem e busca pessoal em JOSÉ KLEBSON, os policiais lograram em encontrar, no bolso da bermuda deste, 02 (dois) sacos plásticos contendo cocaína, além de um aparelho celular marca Motorola. Em seguida, e após autorização do denunciado, os policiais realizaram buscas minuciosas no interior do imóvel, ocasião em que encontraram em um armário mais sacos plásticos contendo a cocaína, iguais da primeira apreensão, além da quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao imputado, o qual foi conduzido à Delegacia de Polícia junto com o material apreendido para as providências de praxe. Em sede de interrogatório policial, o denunciado confessou a prática do tráfico (...)’. – grifei



    Pois bem. 



    A defesa persegue a nulidade das provas, posto que seriam ilícitas, tendo em vista a ilegalidade da busca pessoal e violação de domicílio; subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. 



    Passo à análise das matérias. 



    1. Da ilicitude probatória 



    A defesa sustenta que não havendo qualquer elemento probatório idôneo para amparar a abordagem pessoal, bem como a legitimidade do ingresso domiciliar, as provas obtidas estariam eivadas de ilicitude e, portanto, deveriam ser anuladas, o que levaria a absolvição do réu.



    Razão não lhe assiste, eis que os elementos de prova evidenciavam, previamente à diligência, a efetiva configuração do estado de flagrância, mediante informe anterior oriundo do Serviço Reservado do Batalhão no sentido de que um homem estaria praticando o crime de tráfico de drogas na residência situada na Rua Clóvis Vicente de Souza, nº 02, bairro Neco Aragão, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe–PE, o que configura a fundada suspeita para a realização da medida. 



    Assim, diante de fundada suspeita, os policiais se dirigiram ao local. Lá chegando, avistaram o recorrente. Os policias, então, permaneceram no local, em campana, quando perceberam o apelante saindo da citada residência. Em seguida, o efetivo policial abordou o apelante e constatou que ele trazia cocaína no bolso de sua bermuda, além de um aparelho celular marca Motorola. 



    Posteriormente, por indicação do próprio recorrente, que indagado, confessou a mercancia da substância, se dirigiram a sua residência, onde encontraram o restante da droga, acondicionada em saco plástico, dentro do guarda-roupas, o que reforçou a necessidade da atuação estatal. 



    Todas essas informações são extraídas dos depoimentos das testemunhas de acusação colhidos durante a persecução penal 
(ID 36917086 e 36917425). 



    Restou seguido, portanto, o preceito contido na legislação de regência, abaixo transcrita, não tendo havido qualquer ilegalidade na abordagem do recorrente e, consequentemente, dos elementos probatórios colhidos. 



    Nesse sentido:



    (...) De outra banda, impende frisar que o crime de tráfico de drogas caracteriza-se como delito permanente, possibilitando, quando verificado o estado de flagrância, o ingresso em domicílio sem mandado de busca e apreensão.



    (...) Diante desse contexto, não merece amparo a versão da defesa no sentido de que teria havido uma possível violência policial, a fim de tentar revestir de ilegalidade a prisão em flagrante do réu, sobretudo porque, como bem pontuou o julgador, ao qual me reporto: ‘após sua prisão, o acusado foi conduzido para realização do exame traumatológico, no qual a médica atestou a inexistência de lesões físicas.’ (ID 36917425 e 36917086 – exame pericial).’ 



    Desse modo, não houve qualquer ilegalidade, seja na abordagem policial, seja no ingresso domiciliar, e, consequentemente, nos elementos probatórios colhidos, os quais, destaque-se, foram suficientes para amparar o édito condenatório, conforme veremos adiante.



    (...) De tal arte, deve ser mantida a sentença condenatória pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos” (e-doc. 2, 
fls. 254-256 e 258). 



    12. No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa nulidade da prova obtida quando da prisão em flagrante, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 939.445/PE. Este o voto condutor do julgamento:



    “No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão de minha relatoria, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 480-483):



    ‘A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. Veja-se:



    (...) O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Isso porque, da leitura do acórdão impugnado (e-STJ 
fls. 23/31), observa-se que o Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória, concluiu que a prova obtida não é nula, pois a abordagem policial foi legitimada por fundada suspeita, baseada em informações concretas fornecidas pelo Serviço Reservado do Batalhão. Essas informações indicavam que o réu estava envolvido com tráfico de drogas em sua residência. 



    Além disso, o Tribunal considerou que a ausência de gravação audiovisual da operação policial não comprometeu a validade das provas, pois os depoimentos dos policiais foram considerados coerentes e consistentes com os outros elementos probatórios do processo, como a apreensão da droga e a confissão do réu. 



    Assim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do recurso em habeas corpus. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.’



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    (...) Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 2, fls. 526-530). 



    13. Nos termos do assentado pelas instâncias ordinárias com base no acervo probatório da ação penal “os elementos de prova evidenciavam, previamente à diligência, a efetiva configuração do estado de flagrância, mediante informe anterior oriundo do Serviço Reservado do Batalhão no sentido de que um homem estaria praticando o crime de tráfico de drogas na residência situada na Rua Clóvis Vicente de Souza, nº 02, bairro Neco Aragão, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe–PE, o que configura a fundada suspeita para a realização da medida” (fl. 255, e-doc. 2). 



    As instâncias antecedentes afastaram a arguição de ilegalidade na busca pessoal e na invasão ilegal de domicílio, que se deram mediante fundadas suspeitas. Assentou-se a natureza permanente do delito de tráfico de entorpecentes. 



    O juiz sentenciante anotou que o paciente teria autorizado, de maneira informal, o ingresso dos policiais em sua residência após a revista pessoal, onde “encontraram algumas sacolas plásticas com cocaína no bolso do acusado” (fl. 344, e-doc. 2). 



    Foram apreendidos pelos policiais na busca pessoal e na residência do paciente 90,129g de cocaína e R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) em espécie (fl. 382, e-doc. 2). 



    Nos elementos constantes deste habeas, não se comprova ilicitude da prova nem da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 é de natureza permanente, sendo legítimo o meio para a obtenção das provas. O decidido nas instâncias antecedentes 
harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devida